Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0744690-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA RECORRIDO: ADRIANA GONCALVES CARDOSO DESPACHO Intime-se a recorrente FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA para que se manifeste a respeito da perda do objeto alegada pela recorrida no ID 26684428 – Pág.2, informando se persiste o interesse no recurso extraordinário de ID 26039730, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024